Tribunal: STF
Processo: ARE 1567371
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE IAÇU/BA. PRELIMINARES REJEITADAS. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. CARGA HORÁRIA DE 40H. REDUÇÃO INDEVIDA PARA 20 HORAS SEMANAIS. VINCULAÇÃO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA A OCORRÊNCIA DA REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. APELO DA IMPETRANTE PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. Quanto a ocorrência da decadência e da prescrição alegadas pelo apelado, tenho que não merece prosperar. Isso porque o ato de suposta não disponibilização das 40 (quarenta) horas semanais é ato que se repete, sendo postergado no tempo e renovado a cada período que não seria incorporado ao regime jurídico da apelante. 2.Cinge-se a presente Apelação, em definir se o ato de redução da jornada laboral da impetrante fora ilegal e se a mesma possui direito ao retorno da carga horaria de 40h/semanais. 3.Dos autos, vê-se que a impetrante é servidora pública municipal efetiva (estatutária) no cargo de Professora, comprovando que restou aprovada em concurso público regido pelo Edital 01/1997, conforme Ids 25209989 e 25209993. 4.Ocorre que a conduta municipal fere o instrumento convocatório que regulou o concurso público, ou seja, o Edital 01/1997, (ID 25209993), onde no art. 8º dispõe sobre a carga horaria da jornada. 5.É certo que a Jurisprudência Pátria tem firmado o entendimento de que o Servidor Público não tem direito adquirido ao regime Jurídico, entretanto, o município apelado não demonstrou existência de legislação posterior ao concurso público da impetrante que tenha diminuído a jornada laboral ou modificando o regime jurídico dos servidores abrangidos pela norma editalícia e, quando da conduta de reduzir a carga horária e remuneração da parte autora, não lhe foi oportunizada o direito ao contraditório e à ampla defesa, como determina o art. 5º, LV, da Constituição Federal. 6.Quando tais atos invadem a esfera jurídica dos administrados, é obrigatória a instauração de processo administrativo prévio, com a observância do devido processo legal. 7.Diante do quanto exposto, demonstrado está a invalidade da conduta municipal em questão, cabendo à recorrente o direito ao retorno à jornada de trabalho de 40 horas semanais, com o correspondente acréscimo remuneratório. 8.Diante do Exposto, DOU PROVIMENTO 2º apelo para CONCEDER A SEGURANÇA, reconhecendo o direito líquido e certo à jornada de trabalho, prevista em edital nº 01/97, de 40h semanais no desempenho do cargo de professor nível I, com a respectiva remuneração. 9.Sem honorários, por força das Súmulas nº 512 do Supremo Tribunal Federal e nº 105 do Superior Tribunal de Justiça.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente